Tribunal: TJSP
Processo: 1003330-31.2021.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Acolhimento. Erro material. Altera-se o último parágrafo do dispositivo para constar que os honorários advocatícios são majorados para 17 % do valor atualizado da condenação (e não para 12% do valor da causa como equivocadamente constou).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Acolhimento. Erro material. Altera-se o último parágrafo do dispositivo para constar que os honorários advocatícios são majorados para 17 % do valor atualizado da condenação (e não para 12% do valor da causa como equivocadamente constou).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.